Tribunal: CARF
Processo: 19515.002479/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002479/2009-93
ACÓRDÃO
2401-011.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA SOL SOFT'S E LIVROS LIMITADA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/12/2005
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
MANTIDA. VINCULAÇÃO POR DECORRÊNCIA.
Os julgamentos proferidos nos processos administrativos fiscais relativos
aos Autos de Infração contendo obrigação principal devem ser replicados
no julgamento do Auto de Infração decorrente atinente ao Código de
Fundamento Legal 68.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N° 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação acessória pela falta
de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência
da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser
aferida da seguinte forma: os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§
4o e 5o, da Lei no8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A
da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à preliminar de nulidade, para, na parte
conhecida, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa,
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002479/2009-93
2
aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei
8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento assíncrono os conselheiros: Elisa Santos
Coelho Sarto, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus
Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 144/159) interposto em face de decisão (e-fls.
112/135) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.198.935-3 (e-fls.
02/10), lavrado por ter a empresa apresentado o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e
§3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, a infringir o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991 (Código
de Fundamento Legal – CFL 68). O AI foi cientificado em 07/07/2009 (e-fls. 07/07/2009). Do
Relatório Fiscal (e-fls.04/05), extrai-se:
(...) Participação nos Lucros e Resultados - PLR, pagamento (...) cobrados por meio
dos Autos de Infração No. 37.198.941-8, 37.198.948-5 e 37.198.949-3, Iavrados
nessa mesma ação fiscal.
(...) os valores lançados por meio dos Autos de Infração N. 37.198.938-8,
37.198.939-6 e 37.198.940-0, foram apurados baseados nos lançamentos
contábeis das contas N. 31501-4561 - Vale Refeição, 31502-4568 - Refeição e
311020101-4432 - Cesta Básica. Elaboramos planilhas magnéticas com tais valores
apurados, também anexadas a esse Auto de Infração.
(...) pagamentos realizados a alguns contribuintes individuais (...) anexadas a esse
Auto de Infração. O valor devido da contribuição previdenciária relativa a esse
fato gerador foi lançado por meio dos Autos de Infração No. 37.198.950-7 e
37.198.951-5, nessa mesma ação fiscal.
A empresa ainda realizou pagamentos a prestadores de serviço a título de
"Direitos Autorais" sem o amparo de contratos formalizados e válidos (...) lançado
por meio dos mesmos Autos de Infração No. 37.198.950-7 e 37.198.951-5.
Elaboramos planilha nominal relativa a tal pagamento, em arquivo magnético
também anexado a esse Auto de Infração. (...)
Sendo assim, elaboramos planilha magnética, também anexada a esse Auto de
Infração, em que totalizamos os valores devidos não informados em GFIP relativos
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002479/2009-93
3
aos fatos geradores Alimentação sem PAT, "PLR”, "Direito Autoral" e autônomos,
já descritos anteriormente, a fim de demonstrarmos o cálculo do valor da multa
aqui aplicada, considerando também as alterações introduzidas pela
MP477/2008, posteriormente convertida na Lei 11.941 de 27 de maio de 2009.
Na impugnação (e-fls. 43/52), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Retroatividade benigna.
(c) Inexistência de omissão de parte das informações em GFIP e nulidade.
(d) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 112/135):
ASSUNTO OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 24/06/2009 a 24/06/2009
Ementa:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
APRESENTAÇÃO
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui infração à
legislação previdenciária.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PAGAMENTOS A
SEGURADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS: Nos termos do art. 22, incisos I, II, III
e § l° da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, incide contribuição social
sobre o valor pago aos segurados empregados e contribuintes individuais por
serviços prestados no decorrer do mês.
A teor do art. 4o da Lei n° 10.666/03 a empresa e' obrigada a arrecadar a
contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da
respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a
contribuição a seu cargo.
CONTRATOS FIRMADOS ENTRE EMPRESA E PRESTADORES DE SERVIÇO.
INCAPACIDADE DE ALTERAR OBRIGAÇÕES DEFINIDAS EM LEI. Os contratos
firmados entre empresa e prestadores de serviços comprometem empregadores
e contribuintes individuais, não possuindo capacidade de alterar as normas legais
que obrigam terceiros, ou de isentar o Contribuinte de suas obrigações definidas
por Lei.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÃO
DO RECOLHIMENTO. A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em
Lei, as contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002479/2009-93
4
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada em desacordo com lei específica.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. A apresentação de provas no
contencioso administrativo deve ser feita juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas
hipóteses expressamente previstas. PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A
autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. A lei aplica-se a ato ou
fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 27/12/2010 (e-fls. 137/138) e o
recurso voluntário (e-fls. 144/159) interposto em 26/01/2011 (e-fls. 144), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 27/012/2010, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade do Auto de Infração. A insipiente fundamentação da autuação fiscal,
atrelada à falta de documentos, impossibilita a devida compreensão do
DEBCAD lavrado. Não há descrição clara e precisa dos supostos fatos geradores
e de suas circunstâncias e nem fundamentação para a desconsideração de
negócios jurídicos celebrados pela empresa, com absurda presunção de se
tratar de operações sujeitas à incidência de contribuições. Não há
discriminação dos pagamentos e nem dos beneficiários, lançando-se a multa
sem demonstração de origem, cálculo ou motivo. Também não há informações
sobre a responsabilização e nem sobre o limite estabelecido por lei por créditos
devidos por segurados empregados não retidos pela recorrente. Tais vícios,
portanto, representam expressa violação ao art. 142, do Código Tributário
Nacional, bem como aos termos do art. 33, §7°, da Lei n.° 8.212, de 1991, e do
art. 37, caput, c / c art. 92, IX, da Constituição Federal e dos princípios do
contraditório e da ampla defesa (cf. artigo 5°, LIV e LV, da Constituição Federal),
ainda mais em face do art. 690 da Instrução Normativa n.° 100, de 18 de
dezembro de 2003.
(c) Retroatividade benigna. Deve-se reconhecer a retroatividade benigna no
presente caso, com fundamento no artigo 106 do Código Tributário Nacional,
para que seja aplicada multa mais benéfica, prevista no artigo 32-A da Lei n.°
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002479/2009-93
5
8.212/91. Além disso, tanto a autuação fiscal quanto a decisão recorrida
equivocam-se ao calcular o valor da suposta multa de R$50.195,60, aquela com
base na Portaria Interministerial n.° 77, de 2008 [valor mínimo de R$1.254,89] e
esta na Portaria Interministerial n.° 48, de 2009 [valor mínimo de R$1.329,18].
Porém, NENHUM dos dispositivos era vigente quando das supostas infrações
cometidas pela Recorrente. Na verdade, a Portaria Interministerial n.° 479, de
2004 era o dispositivo vigente. Por meio dele, a valor mínimo da multa
correspondia a R$1.035,92. Ainda que se entenda devida a sanção pelas
infrações e omissões supostamente cometidas pela Recorrente quando da
apresentação de suas GFIP, o que se nega, a multa deverá ser substancialmente
reduzida.
(d) Inexistência de omissão de parte das informações em GFIP e nulidade. A
recorrente não omitiu qualquer informação nas GFIP. Pelo contrário, na mais
absoluta boa-fé, sempre declarou ali todos os dados relevantes, em total
observância as leis previdenciárias. Não houve o intuito deliberado de reduzir
os saldos declarados em GFIP para 'esconder' a ocorrência dos fatos geradores
de contribuições sociais. Na verdade, conforme amplamente demonstrado nas
Impugnações e Recursos Voluntários apresentados, nesta mesma data, contra
as exigências consubstanciadas nos DEBCAD n.°s, 37.198.941-8, 37.198.948-5,
37.198.949-3, 37.198.950-7, 37.198.951-5, as situações não declaradas não
eram passíveis de exigência de contribuição social. Tanto no caso dos
pagamentos a título de PLR, como nos lançamentos relativos aos pagamentos
da cessão de direitos autorais, a fiscalização desconsiderou os negócios
jurídicos, válidos e eficazes efetivados pela Recorrente, sem ter sequer
mencionado eventual intuito doloso, fraudulento ou dissimulado. Todos os
negócios (pagamentos de PLR e direitos autorais) foram realizados em absoluta
conformidade com a legislação pertinente. Comprovado, portanto, que grande
parte das situações nas quais a fiscalização entende que foram omitidas
informações em GFIP envolvem, na verdade, legitima exclusão de valores da
base do salário-de-contribuição por expresso permissivo legal, não havendo
razão para a presente multa, porquanto omissão imputável à recorrente não
há, devendo o presente DEBCAD ser prontamente anulado; da mesma forma
que os demais supra referidos.
Em 20/09/2023 (e-fls. 208/209), o recorrente apresenta a petição de e-fls. 210/214
para reiterar suas razões recursais e acrescentar que o Supremo Tribunal Federal afetou, em sede
de repercussão geral, a relevância de tese ora sub judice, tendo, inclusive, alguns Ministros já se
manifestado pela inconstitucionalidade de multas aplicadas nos termos verificados (Tema n.o
487).
É o relatório.

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002479/2009-93
6
VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Tempestividade. Diante da intimação em 27/12/2010 (e-fls. 137/138), o recurso
interposto em 26/01/2011 (e-fls. 144) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Nulidade do Auto de Infração. A preliminar de nulidade do lançamento não foi
veiculada na impugnação. Nas razões recursais, a recorrente inova ao argumentar haver
insuficiência de motivação e de provas1, bem como inova ao alegar violação aos princípios e regras
que invoca. Não se tratando de matéria deduzida na impugnação, não há que se conhecer da
preliminar em razão da preclusão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17). Logo, impõe-se o
conhecimento parcial do recurso voluntário.
Inexistência de omissão de parte das informações em GFIP e nulidade. A recorrente
postula a exclusão da base de cálculo da multa das contribuições constituídas nos AIOPs n°
37.198.941-8, 37.198.948-5, 37.198.949-3, 37.198.950-7, 37.198.951-5, invocando as razões
veiculadas nos recursos voluntários relativos aos processos administrativos pertinentes a tais
AIOPs, processos n° n° 19515.002499/2009-64 (AIOP n° 37.198.948-5), n° 19515.002500/2009-51
(AIOP n° 37.198.949-3), n° 19515.002498/2009-10 (AIOP n° 37.198.941-8), n° 19515.002501/2009-
03 (AIOP n° 37.198.950-7) e n° 19515.002502/2009-40 (AIOP n° 37.198.951-5). Isso porque, a
multa CFL 68 teria por base de cálculo as contribuições neles constituídas, sendo indevidas pelos
motivos veiculados nos recursos voluntários interpostos nos referidos processos administrativos
fiscais. Os recursos voluntários em questão me foram distribuídos, sendo cabível adotar as
mesmas razões de decidir veiculadas em meus votos proferidos em tais processos.
Destarte, não merece conhecimento a preliminar de nulidade do lançamento,
conforme evidenciado no tópico anterior, eis que preclusa, e, no mérito, cabe acolher apenas a
retroatividade benigna, nos termos da Súmula CARF n° 196, afastando-se os demais argumentos
pelas mesmas razões já adotadas nos referidos processos, vejamos:
Recursos Voluntários referentes aos processos n° 19515.002499/2009-64 (AIOP n°
37.198.948-5),
n°
19515.002500/2009-51
(AIOP
n°
37.198.949-3)
e
n°
19515.002498/2009-10 (AIOP n° 37.198.941-8):
Não-incidência sobre Participação nos Lucros e Resultados. Não se nega que a
participação nos lucros e resultados a observar a legislação de regência não
integre a base de cálculo das contribuições objeto do lançamento. Contudo, a
fiscalização imputa que a Convenção Coletiva não atende ao regramento traçado
na Lei n° 10.101, de 2000, ao estabelecer um valor fixo a título de participação nos
resultados ainda que passível de redução em razão de faltas injustificadas; ou
seja, sem atrelar o pagamento a índice de produtividade, qualidade ou

1 Ressalte-se que os arquivos digitais gerados no procedimento de fiscalização, a envolver todos os Autos de Infração
de Obrigação Principal foram juntados aos autos (e-fls. 36/39, 41 e 205).
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002479/2009-93
7
lucratividade da empresa ou a qualquer programa de metas, resultados e prazos,
pactuados previamente. Para fundamentar sua alegação, a fiscalização carreou
aos autos a Convenção Coletiva de Trabalho 2004/2005. Diante dessa imputação,
apurou e constituiu de ofício as contribuições incidentes sobre os valores pagos a
título de participação nos lucros e resultados, apurados a partir da folha de
pagamento exibida pela empresa no formato padrão MANAD. Paralelamente, a
fiscalização levantou um segundo fundamento ao afirmara que, além dos
pagamentos efetuados em 03/2005 e 09/2005, conforme a Convenção Coletiva,
teria havido pagamentos esparsos nas competências 01/2005, 02/2005, 04/2005,
05/2005, 07/2005, 11/2005 e 12/2005. As apurações foram detalhadas nas
planilhas constantes dos CDs entregues ao contribuinte (Recibo de arquivos
entregues ao contribuinte; e CD).
Em sua defesa, a recorrente alega que a Convenção Coletiva de Trabalho vinculou
a participação nos lucros e resultados ao critério assiduidade (faltas injustificadas)
e que os pagamentos esparsos envolveriam retorno de empregado afastado ou
rescisão, relativos às competências 01/2005, 02/2005, 04/2005, 05/2005,
07/2005, 11/2005 e 12/2005.
No caso concreto, a norma coletiva traça valor fixo passível de redução,
observada a seguinte tabela:
FALTAS
REDUÇÃO
0
-
1
10%
2
20%
3
30%
4
40%
5 ou acima
50%
A situação em tela não atende ao disposto na Lei n° 10.101, de 2000, como bem
asseverou o voto condutor do Acordão n° 9202-007.477, de 29 de janeiro de
2019:
(...) nota-se que a parte da PLR paga em valor fixo, peremptoriamente, não
atende às disposições contidas na Lei n.o 10.101/2001, pois não atinge a
finalidade da norma que é servir "como instrumento de integração entre o
capital e o trabalho e como incentivo à produtividade".
No que se refere ao pagamento variável com base no critério de assiduidade,
também não identifico o cumprimento do diploma legal regente da matéria,
pois tal critério, por si só, não é suficiente para justificar a PLR como o
instrumento apto ao cumprimento da finalidade normativa mencionada.
No meu entender, a questão referida atinente à frequência do empregado é
decorrência lógica do cumprimento do contrato de trabalho, razão pela qual, da
maneira como foi utilizada, não atende aos requisitos legais.
Merecem destaque ainda os Acórdãos n° no 9202-007.413, n° 9202-007.475 e n°
2202-009.181, assim ementados:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002479/2009-93
8
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE
METAS OU RESULTADOS. DESCONFORMIDADE COM A LEI REGENTE.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A simples utilização do critério da assiduidade para fins de cumprimento de
metas ou resultados, por si só, não atende ao disposto em lei.
Os valores auferidos por segurados obrigatórios do RGPS a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa, quando pagos ou creditados
em desconformidade com a lei específica, integram o conceito jurídico de
Salário de Contribuição para todos os fins previstos na Lei de Custeio da
Seguridade Social.
Acórdão n° 9202-007.413, de 11 de dezembro de 2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM PARCELA FIXA
E COM BASE NA ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
A parte da PLR paga em valor fixo, bem como a parte variável paga de acordo
com a frequência do empregado, peremptoriamente, não atendem às
disposições contidas na Lei n.o 10.101/2001, pois não atingem a finalidade da
norma que é servir como instrumento de integração entre o capital e o trabalho
e como incentivo à produtividade.
Acórdão no 9202-007.475, de 29 de janeiro de 2019
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. PAGAMENTO VINCULADO À
ASSIDUIDADE.
O pagamento da PLR vinculado exclusivamente à assiduidade é insuficiente
para preencher os requisitos contidos na legislação de regência.
Acórdão n° 2202-009.181, de 14 de setembro de 2022
Destarte, o fundamento em tela é suficiente por si só para lastrear o lançamento,
sendo desnecessário definir se o segundo fundamento veiculado no Auto de
Infração subsiste ou não diante da objeção de os pagamentos esparsos
envolverem retorno de afastamento ou rescisão.
Dispor a norma coletiva autônoma veiculada na Convenção Coletiva de Trabalho
de força normativa para reger as relações de trabalho (CLT, art. 611; e
Constituição, art. 7°, XXVI) não significa autorização para a inobservância da Lei n°
10.101, de 2000, integrando o pagamento a base de cálculo da contribuição
previdenciárias, nos termos do art. 28, §9o, j, da Lei n° 8.212, de 1991.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002479/2009-93
9
Por fim, destaque-se que o item 18 do Parecer CJ/MPS n° 547, de 1996, não trata
da hipótese de o ajuste coletivo estar em desacordo com a Lei n° 10.101, de 2000,
hipótese expressamente prevista no art. 28, §9o, j, da Lei n° 8.212, de 1991.
Não há que se falar em afronta ao princípio da isonomia, pois todas as empresas
que se valerem da cláusula 7a da Convenção Coletiva de Trabalho para não
recolher as contribuições incidentes sobre a verba em questão incorrem no
mesmo ilícito tributário.
Não há indenização, pois o pagamento de parcela fixa sujeita ao redutor da
assiduidade revela a natureza de verba vinculada à execução do contrato de
trabalho, sendo nitidamente remuneratória. Diante dessa natureza, não há que se
falar em abono desvinculado do contrato de trabalho ou em participação nos
lucros ou resultados, não se tratando da situação a que se refere o item 16 do
Parecer CJ/MPS n° 547, de 1996. Além disso, sendo parcela ajustada previamente
mediante negociação coletiva, não se configura o ganho eventual.
Recursos Voluntário referentes aos processos n° 19515.002501/2009-03 (AIOP n°
37.198.950-7) e n° 19515.002502/2009-40 (AIOP n° 37.198.951-5):
Validade dos pagamentos efetuados a título de Direitos Autorais. A recorrente
sustenta ser natural o pagamento de direitos autorais para uma editora, juntando
a título exemplificativo as apostilas de e-fls. 316/1101, nas quais consta a
observação de que a elaboração dos textos foi realizada por professores do Curso
e Colégio Objetivo, indicados nominalmente por matéria, e referências ao ano de
2005. Não há, contudo, como vincular tais apostilas com os Contratos de Cessão
de Direitos Autorias (e-fls. 39/49 do processo n° 19515.002501/2009-03 e e-fls.
101/215), eis que, mesmo os contratos carreados aos autos com a impugnação (e-
fls. 101/215), não há identificação de qual obra seria objeto de cessão de direitos
autorais. Nada impede que a confecção e atualização das apostilas estivesse
dentre as cláusulas de contrato firmado com o Curso e Colégio Objetivo, sendo
esta conclusão razoável diante do fato de as próprias apostilas qualificarem os
professores nelas mencionadas como vinculados ao Curso e Colégio Objetivo.
Além disso, somente nos contratos firmados em 30/12/2005 (e-fls. 39/49 do
processo n° 19515.002501/2009-03, assinados apenas pelos professores) há
correspondência para com os valores apurados pela fiscalização como pagos
durante o ano de 2005, sendo que os contratos firmados em 30/12/2004 (e-fls.
101/215, assinados por ambas as partes e por testemunhas) não correspondem
aos valores apurados pela fiscalização e, em regra, veiculam valores inferiores aos
apurados como pagos durante o ano de 2005. A Lei n° 9.610, de 1998, assevera
como elemento essencial do contrato de transferência dos direitos de autor a
especificação de seu objeto (Lei n° 9.610, de 1998, art. 49, §2°) e em nenhum dos
contratos apresentados há especificação de objeto (e-fls. 39/49 do processo n°
19515.002501/2009-03 e e-fls. 101/215), sendo absolutamente vazia a
qualificação da obra como “obra intelectual já criada, inédita, didática de criação
e autoria do CEDENTE”. A falta de organização do departamento de pessoal da
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002479/2009-93
10
recorrente não é justificativa para ausência de prova capaz de gerar
convencimento de os valores pagos tratar-se de direitos autorais. Destarte, diante
da subsistência da insuficiência das provas apresentadas pela empresa tendentes
a demonstrar que os pagamentos efetivamente se trata de direitos autorais,
persiste o lançamento no sentido de se presumir a remuneração por prestação de
serviços autônomos (Lei n° 8.212, de 1991, art. 33, §3°).
Por conseguinte, não há que se falar em nulidade reflexa do presente processo,
muito menos de nulidade reflexa de sua totalidade.
Retroatividade benigna. O valor mínimo previsto no art. 92 deve ser atualizado para
o vigente ao tempo do lançamento, nos termos do art. 102 da Lei n° 8.212, de 1991. De qualquer
forma, a presente multa CFL 68 restou atingida pela retroatividade benigna do art. 32-A da Lei n°
8.212, de 1991, não se tratando da hipótese legal subjacente ao Tema de Repercussão Geral n°
487 (Súmula CARF n° 196). Assim, versando o presente lançamento sobre obrigação acessória pela
falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve apurada mediante a comparação dos
valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no8.212/1991, de forma isolada ou
não, com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Isso posto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário, a excluir a
preliminar de nulidade do lançamento, e, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com
a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 234
DF CARF MF
Original